Tribunal: STF
Processo: RE 114977
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. ISENÇÃO. CONVENIOS.
PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO.  CF/67, ART.
153, PAR. 3. CTN, ART. 178.
          I. - PROJETOS DE INTERESSE NACIONAL, (CONVENIO 9/75).
REVOGAÇÃO (CONVENIO 24/81): INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO
CONTRIBUINTE  DE  FATO,  PORQUE  BENEFICIARIO  DA  ISENÇÃO  E
EXCLUSIVAMENTE O CONTRIBUINTE DE DIREITO. RE N. 113149, PLENO,
RELATOR MINISTRO MOREIRA ALVES.
          II. -RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.